Tribunal: STF
Processo: ARE 1572003
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Victor Henrique dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 227) em face de decisão (eDoc 223) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 153) que, confirmado em sede de embargos de declaração (eDoc 181), está assim ementado:



    Tráfico de drogas Recursos defensivos do réu: a) Victor, buscando, em preliminares, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, a nulidade processual pela deficiência da defesa técnica realizada no curso do processo e ainda, a nulidade da decisão por ausência de decisão de ratificação do recebimento da denúncia. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente, a compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência e b) Cosme, postulando a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e conversão da pena privativa liberdade por internação para tratamento médico, vez que é dependente químico Preliminares afastadas - Decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda, sob pena de invadir o mérito da ação penal Decisão concisa, mas devidamente fundamentada - Réu que foi assistido pelo antigo advogado em todos os atos processuais, atuando de forma plena - Falta de diligências quanto à indicação de rol de testemunhas e outras provas não macula o feito Defesa técnica realizada durante o curso do processo que não se mostrou deficiente - Ausência de demonstração de prejuízo suportado pela defesa Inteligência da Súmula 523 do C. Supremo Tribunal Federal Ausência de decisão que ratifica o recebimento da denúncia Irregularidade sanada com o prosseguimento do feito e a realização da audiência de instrução, com colheita de provas e interrogatório do réu Defesa que estava presente em audiência e nada reclamou, operando-se a preclusão - Nulidades inocorrentes - Mérito - Provas francamente incriminadoras Depoimentos policiais merecedores de credibilidade Condição de usuário de drogas que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida Configuração do crime de tráfico de drogas que impede a desclassificação Penas ajustadas Quantidade de drogas que não justifica apenação mais rigorosa Afastamento dos aumentos das penas bases Aumento de 1/6 pela agravante da reincidência para o réu Cosme Inviabilidade da compensação entre a agravante da reincidência e da atenuante da menoridade relativa para o réu Victor Preponderância daquela sobre esta Inteligência do art. 67 do CP Réu Victor beneficiado com o aumento de 1/10 Reincidência específica - Impossibilidade de aplicação do redutor legal Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena Incabível a conversão da pena corporal por internação para tratamento médico para o réu Cosme Dependência química que não foi demonstrada nos autos por meio de incidente de dependência toxicológica - Regimes prisionais fixados com critério Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente, do regime mais gravoso Parcial provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 162), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXIX, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Por fim, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XXXIX) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente